Tribunal: TJMT
Processo: 1009329-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009329-41.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. VINICIUS ROLIM DE OLIVEIRA
PACIENTE
GENIVAL ROSENDO DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, que decretou e mantém por tempo excessivo a custódia cautelar em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 2607-15.2019.811.0009 (cód. 119996), em que restou denunciado pela suposta prática dos crimes descritos no art. 157, §2o, incs. II e V e §2o, inc. I do CP [fato 01]; art. 157, §3o, inc. II c/c art. 14, inc. II [fato 02] e art. 329, §2o [fato 02], estes últimos na forma do art. 29 e art. 69, todos do Código Penal.
O nobre causídico inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito e, por ocasião da audiência de custódia teve o recolhimento convolado em prisão preventiva, e nada obstante a formulação de sucessivos pedidos de revogação do cárcere cautelar na instância primitiva, inclusive com fulcro na novel redação do art. 316 do CPP, permanece segregado, o que, na intelecção da defesa, configura evidente constrangimento ilegal a seu direito de locomoção.
Nessa ordem de ideias, insiste veementemente na tese de carência de provas do envolvimento do paciente nos crimes imputados [ausência do fumus comissi delicti], porquanto nega a autoria delitiva a si atribuída, ao passo que a narrativa fática descrita no boletim de ocorrência não aponta a participação do paciente nas ações criminosas, ao que agrega a assertiva de que tanto na investigativa quanto na instrutória, não houve a individualização da conduta supostamente cometida pelo increpado, e sequer foi possível atribuir-lhe a prática de qualquer ato ilícito, na medida em que, ao serem ouvidos em juízo, os agentes de segurança pública que efetuaram a prisão em flagrante não esclareceram “o por que da prisão do mesmo ou qual sua participação na pratica delituosa” (sic) e nenhuma das vítimas o reconheceu como sendo um dos agentes envolvidos nos delitos patrimoniais, tudo a indicar que mantê-lo em cárcere fere o princípio constitucional da presunção de inocência.
Como segunda vertente ensejadora da aventada coação ilegal, o subscritor do writ aponta a ocorrência de excesso de prazo na prisão cautelar imposta ao paciente, que se encontra com a liberdade restrita desde o dia 22/08/2019, sem que tenha sido encerrada a fase instrutória, o que ofenderia a garantia constitucional da razoável duração do processo, tornando imperativa a concessão da liberdade provisória, máxime porque o fechamento das portas do Poder Judiciário e a suspensão de parte dos atos processuais como medida de contenção à propagação da Covid-19 posterga sobremodo a expectativa de submissão do feito a julgamento.
Por derradeiro, defende, sem maior aprofundamento, a tese de ausência do requisito pertinente ao periculum libertatis, haja vista inexistirem elementos concretos capazes de revelar que a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, mormente diante dos predicados pessoais abonatórios que supostamente ostenta.
Diante de tudo o que expõe, requer a concessão in limine da presente ação constitucional, para ver revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
Instrui a ação de dignidade constitucional com procuração e os documentos digitais anexados sob o ID 40623955 ao ID 40623977.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontados os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo causídico, não constato, prima facie, teratologia, patente ilegalidade ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Isso porque, a despeito de o impetrante amiudar que não existem indícios de autoria delitiva em desfavor do paciente e, ao fim e ao cabo, lastrear a pretensão liberatória precipuamente nesta circunstância apesar de defender outras linhas de raciocínio; é certo que a denúncia oferecida em face de Genival Rosendo da Silva já foi recebida, o que enseja a conclusão de que, no mínimo, existem prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nesta ordem.
Ademais, o impetrante quer convencer do não envolvimento do paciente nas condutas iníquas com base em livre apreciação que ele faz das provas dos autos, e se a propalada inocência do agente depende de dilação probatória – e este é o caso dos autos porque, aparentemente, existem versões díspares sobre os fatos; a via estreita do writ revela-se incompatível com a discussão levantada pela i. Defesa, devendo a tese de absolvição por insuficiências de provas ser aventada perante o juízo singular, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no bojo da ação penal ajuizada em primeiro grau, sendo este, inclusive o entendimento uniformizado desse e. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
No mais, verifico que o MM. Juiz da instância primitiva concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da aparente periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi empregado na consecução dos ilícitos, que foram cometidos mediante violência e grave ameaça exercida com emprego ostensivo de arma de fogo, o que, consoante reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie” (RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). Destaquei.
Desse modo, em um primeiro momento, a manutenção do paciente em cárcere provisório se mostra medida suficiente e adequada ao caso concreto, não despontando induvidosa qualquer ilegalidade, principalmente se levarmos em conta que, cuidando-se de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa, que por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do ora paciente.
Ademais, a mera a alegação de que o favorecido nessa ordem se encontra encarcerado preventivamente por tempo excessivo, isoladamente considerada, não se mostra o bastante para caracterizar a coação ilegal em seu direito de locomoção, mesmo porque, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Como cediço aos operadores do Direito, os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser analisados com juízo de razoabilidade a fim de verificar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Em sendo assim, não constatada, de plano, qualquer desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito, e estando aparentemente justificada a imprescindibilidade do encarceramento cautelar; a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que eventuais condições pessoais abonatórias do increpado, por si sós, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício do paciente GENIVAL ROSENDO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator